Tribunal: TJSP
Processo: 2103322-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo (denúncia vazia). Liminar para desocupação deferida. Locação verbal. Dúvidas quanto à relação locatícia. Imóvel que pertencia, também, ao patrimônio da genitora da agravante. Impossibilidade de concessão da liminar com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Recurso PROVIDO.